Tribunal: TJBA
Processo: 8192235-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8192235-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LETICIA SANCHES LEITE

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SCR DO BACEN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO ANTERIOR. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença de improcedência parcial que reconheceu a regularidade de anotação de débito no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, mantendo-se a validade da inscrição e afastando o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussã
o

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se é válida a inscrição de débito no SCR sem notificação prévia ao consumidor; e (ii) se tal inscrição, sem a devida comunicação, é suficiente para ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A inscrição de dados no SCR sem comprovação de prévia comunicação ao consumidor viola o disposto no art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017 e no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Cabe à instituição financeira a prova do envio da notificação, o que não foi feito nos autos, devendo ser determinada a exclusão da anotação.

5. Não demonstrada publicidade da inscrição ou negativa concreta de crédito, o caso não configura, por si só, dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para determinar o cancelamento da inscrição da autora no SCR.

Tese de julgamento: “1. A inscrição de débito no SCR, sem prévia e comprovada notificação ao consumidor, é irregular e deve ser cancelada. 2. A simples anotação no SCR, sem publicidade e sem demonstração de efetivo prejuízo, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 43, § 2º; CPC, arts. 373, II, e 434; Resolução BACEN nº 4.571/2017, arts. 11 e 13.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 587.792/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.05.2015; STJ, REsp 1626547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 06.04.2021; TJBA, Apelação Cível nº 8128350-17.2021.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 06.09.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.